Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. artigo 5o, inciso LXXIV DA Constituição Federal. art. 99, §§ 2o e 3o Do Código de Processo Civil. obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. DEFERIMENTO DE tutela de urgência para determinar à agravante ABSTENÇAO DE PRÁTICA DE ATO TENDENTE A impedir a livre circulação dos agravados em assentamento. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA Da demarcação de derrubada dE moradias e dE igreja. ALEGAÇOES DA AGRAVANTE. imprescindIBILIDADE Da formação do contraditório e dE dilação probatória.

1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o Código de Processo Civil, no art. 99, §§ 2o e 3o, diz que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, presumindo-se “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No caso, não há elementos suficientes a desconstituir a alegação de hipossuficiência da agravante, gratuidade da justiça que deve ser deferida.

3. Quando da decisão pela qual indeferido o efeito suspensivo vindicado, definido que as peças apresentadas pela agravante (comunicação de ocorrência policial, imagens da localidade, cópia de ata de “reunião de coordenação”) e as afirmações que tece em seu recurso (negativa de ter praticado quaisquer das condutas mencionadas na decisão agravada; agravados que, na verdade, ou não residem no acampamento ou deve ser tido como “verdadeira ameaça à segurança, paz e harmonia das famílias que ocupam área do assentamento”) não se prestam, por si sós, a definir a alegada verdade que intenta ver subsistir e a autorizar conclusão pela não ocorrência dos fatos alegados pelos agravados na petição inicial dos autos originários, muito menos a desconstituir, nesta sede, o que bem analisado e definido pela decisão de origem pela qual deferido pedido de antecipação de tutela de urgência. Para tanto, imprescindível a formação do contraditório e da dilação probatória para a resolução da controvérsia, incabível nesta sede.

4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.